Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-14.2021.8.14.0096
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800353-14.2021.8.14.0096

EMBARGANTE: ALISON DAMASCENO DA SILVA, ARLEN LUAN DA SILVA PEREIRA, SAMUEL CAETANO DE FREITAS, ERICK THIAGO DA SILVA PAIXAO

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA, BARBARA BATISTA SILVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Penal. Omissão Não Configurada. Pretensão de Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação penal interposta pelo embargante, modificando a dosimetria da pena do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB). Alegação de omissão quanto à ausência de análise do reconhecimento fotográfico em face do réu.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico.

iii. razões de decidir

3. O recurso de apelação delimita a matéria a ser analisada pelo tribunal, nos termos do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, sendo vedada a inclusão de questões não suscitadas anteriormente.

4. A ausência de manifestação expressa sobre ponto não ventilado na apelação não caracteriza omissão, pois o tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre questões não devolvidas ao seu exame.

5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, recurso destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão a ser sanada quando a matéria alegada nos embargos de declaração não foi objeto de impugnação no recurso originário, sob pena de inovação recursal incompatível com a natureza do julgamento colegiado.”

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA
8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO
, contra o V. Acórdão n.º 19436417, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso da defesa, modificando a dosimetria da pena do crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

O embargante, requer, inicialmente, a apreciação dos embargos declaratórios para fins de efeito modificativo sobre decisão do julgado ou como medida de manifestação expressa e prequestionamento preparatório para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, consoante Súmula nº 98 2 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que há necessidade de o Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: nulidade do reconhecimento por foto ante a clara violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, pois o reconhecimento do réu não cumpriu as formalidades exigidas em lei, não devendo ser apontado como meio de prova, já que manifestamente ilegal e inadmissível ao processo, conforme dispõe o art. 157 do CPP, sendo imprestável para uma condenação. Assim, como estamos diante de uma matéria de ordem pública, que pode ser conhecida pelo Tribunal de Justiça ex of icio, é plenamente possível sua verificação pela via dos Embargos de Declaração. (STJ - AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe: 12/11/2019; e TJ/DF - EDcl no(a) Apcrim 201301101878351 DJe: 17/06/2015).

Esclarece que no sentido de apurar autoria, ou seja, de identificar o réu como a pessoa que foi vista praticando o crime ou, antes ou depois do fato, em situação que indique ter sido autor, a lei procura garantir condições de certeza, fazendo exigências para afastar precipitação da pessoa identificadora. Fica latente que, havendo dúvida acerca do fato criminoso, o réu jamais poderá ser prejudicado, sob pena de serem infringidos consagrados Princípios Constitucionais, dentre os quais o do
in dúbio pro reo
.

Afirma que, muito embora o suplicante tenha sido, supostamente, reconhecido pelas vítimas, o que se questiona nos autos é a forma como foi realizado o reconhecimento para acusação do delito, pois as vítimas realizaram o reconhecimento do acusado sem as formalidades necessárias para dar validade ao ato.

Assevera que, a autoria delitiva teve por base um reconhecimento realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Ainda que as vítimas tenham reconhecido o réu, a alegação de reconhecimento, sem detalhamento, não é a mesma coisa que a realização de um procedimento legal.

Alega, ainda, que o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. (AgRg no HC 898653 / RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/05/2024).

Aduz, também, que tem-se que as circunstanciais dos autos não são suficientes para resultarem em condenação, pois fora o suposto reconhecimento, não foi produzido outras provas que confirmassem que o réu participou da empreitada criminosa descrita na denúncia, e a acusação não foi capaz de comprovar o contrário, ônus que lhe cabia. Considerando que o réu negou veementemente a prática do crime, a Defesa entende que a presunção de inocência não foi derrubada, pois a prática do delito não restou cabalmente comprovada, com precisão e segurança.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, e assim, seja modificado a v. Decisão para declarar a nulidade do reconhecimento por foto, e, por consequência, absolver o réu, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, por inexistir outras provas produzidas judicialmente para condenação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pela
rejeição
dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão N.º 19436417, que deu parcial provimento ao recurso da defesa, modificando a dosimetria da pena do crime previsto no art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do
“vício”
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins
prequestionamento
, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Ademais, o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Portanto, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ERICK THIAGO DA SILVA PAIXÃO
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025